Tribunal: TJES
Processo: 0014169-62.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014169-62.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO MARTINS DA ROZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RT
S
. 147
E 14
0
, §
3
º, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

DECOTE DA PENA DE MULTA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade.
2
.
Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.
3
.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, se todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu.
4.
Estando a pena de multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Precedentes.
5
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.
6.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
7
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILBERTO MARTINS DA ROZA
, em face da r. sentença de fls. 86/87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(
...
) no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 20:30 horas, na Rua Ant
ô
nio Soares, bairro
ltaoca Pedra, nesta cidade, o Denunciado se opôs a execução de ato legal, mediante
violência cometida contra funcionários competentes para executá-lo (policia
i
s militares).
Nas mesmas condiç
õ
es de tempo e lugar, o Denunciado injuriou a v
í
tima Alexandro Sil
v
a
de Paulo ofendendo-
l
he a dignidade, utilizando elementos referentes a raça e cor.

Revela ainda que, nas mesmas circunst
â
ncias, o Denunciado também ameaçou a
vítima
Alexandro Silva do Paulo de causar mal injusto e grave.

S
e
gundo ficou apurado, a Denunciado e as v
í
timas são vizinhos e, no dia dos fatos,
GILBERTO passou a ofender a integridade de Mayza, f
il
ha de Alexandro, cha
m
ando-a de ‘
vagabunda’ e ‘piranha’, be
m
como, passou a injuriar a v
í
tima Alexandro cha
m
ando-o de ‘
vagabundo’ e ‘macaco’.

Consta que a v
í
tima Alexandro acionou a pol
í
cia militar e, em seguida, pediu para que o
de
nunciado parasse de xingá-los, contudo, GILBERTO se enfureceu e adentrou em sua
r
e
sid
ê
ncia dizendo iria matá-lo, retornando de posse de u
m
facão.

Em seguida, a guarnição da pol
í
cia militar chegou ao local e tentou abordar o Denunciado,
que continuou ameaçando a v
í
tima Alexandro dizendo que acabaria co
m
a vida dele. Ato
cont
í
nuo, GILBERTO passou a resistir a prisão entrando em luta corporal co
m
o SGT PM
Devai,. sendo necessário o uso de forca para con
tê
-lo.(
...
)
”
.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 147,
caput,
e artigo 140, § 3º, na forma do art.69, todos do Código Penal.

Pois bem. Inicialmente, em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante sob o argumento genérico de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inegável que o referido pleito não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do teor do Boletim Unificado nº 42917216, de fls. 17/19 e do relatório final de inquérito policial de fls. 64/65.

Acerca da autoria, vejamos como a r. sentença tratou o tema. Confira-se:

“O réu, nesta data, declarou: que a vítima entrou em sua casa sem autorização. Que não xingou ou brigou com ninguém. Que não chamou a vítima de macaco ou vagabundo. Que não resistiu a prisão. Que não ameaçou a vítima. Que nem facão tem em casa. A versão apresentada pelo réu está isolada nos autos e em confronto com o conjunto probatório, o qual demonstra que praticou os crimes de ameaça e injúria racial.

Nesse sentido, a vítima Alexandro Silva de Paulo, em Juízo, declarou: que o réu estava alcoolizado. Que o réu lhe xingou. Que o réu lhe chamou de negro, macaco e vagabundo. Que não viu se o réu resistiu a prisão. Que o réu, da varanda, lhe ameaçou de morte. Que confirma a declaração prestada na esfera policial. Que o réu é uma pessoa trabalhadora. Que não tem raiva do réu. Que não viu, mas soube que o réu teria ofendido os réus com palavras. Que ficou com medo da ameaça proferida. Erika Sabino, em Juízo, declarou: que conhece o réu. Que o réu era seu vizinho. Que o réu estava muito alterado por efeito de álcool. Que o réu chamou sua filha de piranha. Que o réu também fez ofensas a respeito da cor de Alexandro, chamando-o de negro e macaco. Que confirma a declaração prestada na esfera policial. Devair Reis, em Juízo, declarou: que recebeu chamado do COPOM. Que segundo a vítima, o réu lhe chamou de macaco. Que o réu desacatou a guarnição. Que o réu resistiu a prisão. Que o réu fez força para não ser algemado. Que o réu foi imobilizado e conduzido a Delegacia.

Vê-se, pois, que as provas produzidas no caderno processual, inclusive sob a égide do contraditório e da ampla defesa, são suficientes o bastante para demonstrar que o acusado realmente praticou os crimes descritos nos arts. 147 e 140, § 3º, ambos do CP. Saliento que o desinteresse da vítima, manifestado neste ato, não possui o condão de obstar a regular processo e julgamento, considerando que ocorreu apás o oferecimento da denúncia”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu os crimes de ameaça e de injúria racial, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO t PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Especificamente quanto ao crime de ameaça, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

(...). 6.
Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
(APN n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 162.389; Proc. 2022/0081348-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 16/09/2022).

(...). 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Prosseguindo, no tocante à dosimetria da pena, vê-se que o magistrado
a quo
fixou as penas-bases e também as penas definitivas no mínimo legal dos dois tipos penais, carecendo o apelante de interesse recursal quanto ao ponto.

De igual modo, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, verifica-se que carece de interesse reformador. Isso porque, a execução da pena privativa de liberdade do acusado foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, de modo que tal instituto é mais benéfico para o ora recorrente.

Prosseguindo na análise das insurgências, pugnou a defesa pelo decote da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Sem razão novamente o recorrente.

Estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal, não vislumbro possibilidade da isenção/redução desta penalidade.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora,
por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°. do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Raissa Abreu Souza – OAB/ES nº 26.337, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe o honorário advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)